Tribunal: STF
Processo: RE 1458353
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO COLETIVA. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARA SUPRIR DÉFICIT EM PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DEDUÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “TRIBUTÁRIO. DEDUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS DA BASE DE CÁLCULO DO IR. APLICAÇÃO DO LIMITE DE 12%. APELAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO. APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS PARA FINS ESPECÍFICOS DE DEDUÇÃO. APLICAÇÃO DO LIMITE LEGAL DEDUTÍVEL DE 12% SOBRE OS VALORES DE AMBAS AS CONTRIBUIÇÕES CONJUNTAMENTE CONSIDERADAS. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Cuida-se de apelações interpostas pela Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Ceará (APCEF/CE) e pela União Federal (Fazenda Nacional) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para a) reconhecer às contribuições extraordinárias referentes ao plano de equacionamento do déficit existente no plano FUNCEF de previdência privada o mesmo regime tributário aplicável às contribuições normais, com a observância do limite de 12% da renda tributável, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.532/97; b) condenar a União a restituir, após o trânsito em julgado, aos substituídos processuais da associação autora os valores recolhidos a título de imposto de renda, observada a prescrição quinquenal que antecede o ajuizamento da ação e os limites do pedido. O indébito deverá ser atualizado monetariamente desde a data de cada recolhimento indevido pelos índices dispostos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, e, a partir do trânsito em julgado, pelo índice da SELIC, que abrange juros e correção; e c) condenar a União (Fazenda Nacional) em honorários advocatícios a serem fixados no momento da liquidação do julgado. 



    2. Alega a APCEF/CE que a) a contribuição extraordinária não se amolda ao fato gerador do imposto de renda, pois não importa em renda ou acréscimo patrimonial, pelo que deve ser declarada a inexistência de obrigação tributária e a repetição de todo o indébito, sem qualquer limitação; e b) tendo em vista tratar-se de ação coletiva, cujo proveito econômico é imensurável, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atribuído à causa. 



    3. Aduz a União (Fazenda Nacional) que o autor pretende criar uma hipótese de dedutibilidade da base de cálculo do seu imposto de renda, tal como existe para saúde, educação e para as contribuições chamadas normais (com limite de 12% quanto a estas últimas), no entanto, não há previsão legal para fazer isso com relação às contribuições extraordinárias.



      4. Na origem, cuidou-se de ação coletiva ajuizada pela Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Ceará (APCEF/CE) em face da União Federal (Fazenda Nacional). Narrou a autora que os representados são participantes e assistidos de planos de previdência complementar fechada junto à FUNCEF, que tem como patrocinadora a Caixa Econômica Federal. Assentou que a FUNCEF vem registrando déficits consecutivos, o que acarretou na estipulação de contribuições adicionais para os participantes e assistidos. Disse que no entendimento da ré as contribuições destinadas ao equacionamento do déficit são tributáveis na fonte e não podem ser deduzidas. Nesse contexto, pleiteou a autora fosse declarada a inexistência de relação jurídico-tributária sobre as contribuições adicionais, bem como fossem deduzidas no ajuste anual, sem o limite de 12%. 



    5. Nos termos do art. 19, parágrafo único, I e II, da Lei Complementar 109/2001, a contribuição ordinária para os planos de previdência privada visa à constituição de reservas que garantam custeio do benefício contratado. Já a contribuição extraordinária tem como objetivo promover o custeio de saldo deficitário. (e-STJ Fl. 268) Documento recebido eletronicamente da origem 



    6. Apesar de realmente existir essa distinção entre as parcelas, a Lei Complementar 109/2001 não apresenta qualquer diferença em relação à finalidade da contribuição vertida pelo participante para fins de dedução de imposto de renda, configurando-se legítima a dedução pleiteada. 



    7. Nesse contexto, a dedução, reconhecida pelo legislador ao contribuinte, deve respeitar o limite de 12%, conforme estabelecido no art. 11 da Lei 9.532/1997; limite este que, consoante acima assinalado, não se restringe à contribuição ordinária, estendendo-se também à extraordinária. 



    8. Assim, cumpre esclarecer que todos os recursos vertidos, seja a título de contribuição ordinária ou de extraordinária, devem integrar a base dedutível do imposto de renda da pessoa física no percentual previsto pela legislação pertinente. Vale dizer, as contribuições ordinárias e extraordinárias equiparam-se para fins específicos de dedução de imposto de renda, de modo que ambas devem ser conjuntamente consideradas para aplicação do limite legal dedutível de 12%. 



    9. Além disso, é de se considerar que o percentual de dedução de 12% não pode ser majorado, mercê de violar o art. 150, § 6º, da Constituição de 1988, que estabelece que qualquer redução de base de cálculo só pode derivar de lei. 



    10. Precedentes neste mesmo sentido: REsp 1354409/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 17/05/2016; Apelação Cível 08089590420194058400, Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, 2º Turma, Julgado em 02/06/2020; Apelação Cível 08114153120174058000, Desembargador Federal André Carvalho Monteiro (Conv.), 2º Turma, Julgado em 14/09/2021. 



    11. Por derradeiro, no que se refere aos honorários advocatícios, cumpre esclarecer que a verba é realmente devida à APCEF/CE. É de se considerar que a liquidação do julgado ocorrerá por provocação dos associados e a eventual fixação de honorários em cada uma das demandas obedecerá a critérios específicos e autônomos à ação coletiva ora discutida. Desse modo, fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC. 12. Apelação da APCEF/CE parcialmente provida para fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC. Apelação da União Federal (Fazenda Nacional) desprovida” (fls. 6-7, e-doc. 25).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 39).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. IX do art. 93 e o § 6º do art. 150 da Constituição da República.



    Assevera que “as normas aplicáveis à espécie não reconhecem a possibilidade de dedução das chamadas contribuições extraordinárias, destinadas à cobertura do déficit. A linha argumentativa da parte contrária tem por finalidade a fixação judicial de modalidade de isenção, não prevista em lei” (fl. 10, e-doc. 44).



    Argumenta que, “em atenção ao princípio da legalidade tributária, não é viável a criação, o aumento, a diminuição ou a extinção de tributo sem que exista lei para tanto. Destarte, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se ao Poder Legislativo, a em de deferir pleitos dessa espécie, sob pena de ferir não somente o princípio da legalidade tributária, mas também o princípio da separação de poderes e as regras constitucionais de competência tributária” (sic, fl. 16, e-doc. 44).



    Ressalta que “o deferimento do pleito autoral, criaria uma isenção, em clara violação ao art. 150, parágrafo 6º da Carta, o qual exige que qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos e contribuições deve ser veiculado através de lei específica” (fl. 16, e-doc. 44).



    Enfatiza “que o acórdão violou o princípio da separação de poderes, princípio da legalidade e ao art. 150, parágrafo 6º. da Constituição Federal” (fl. 17, e-doc. 44).



    Pede “o provimento do presente recurso para que seja reformado o acórdão regional, para corrigir a violação aos dispositivos constitucionais mencionados” (fl. 17, e-doc. 44).



    3. Em 23.10.2023, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pela negativa de seguimento do presente recurso extraordinário, em parecer com a seguinte ementa:



    “Direito Tributário. RE. Acórdão que manteve o entendimento de que a contribuição previdenciária extraordinária integra a base dedutível do imposto de renda da pessoa física no percentual previsto pela legislação pertinente. 1. O Tribunal Regional da 5ª Região não decidiu a lide ao teor da norma constitucional indicada no recurso extraordinário. 2. Possibilidade de ofensa à Constituição Federal que se verifica é apenas reflexa. 3. Pelo não seguimento” (fl. 1, e-doc. 262).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem apreciou controvérsia sobre a tributação das “contribuições extraordinárias referentes ao plano de equacionamento do déficit existente no plano FUNCEF de previdência privada” (fl. 5, e-doc. 23), com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:



     “Na origem, cuidou-se de ação coletiva ajuizada pela Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Ceará (APCEF/CE) em face da União Federal (Fazenda Nacional). A parte autora narrou que os representados são participantes e assistidos de planos de previdência complementar fechada junto à FUNCEF, que tem como patrocinadora a Caixa Econômica Federal. Assentou que a FUNCEF vem registrando déficits consecutivos, o que acarretou na estipulação de contribuições adicionais para os participantes e assistidos. Disse que no entendimento da ré as contribuições destinadas ao equacionamento do déficit são tributáveis na fonte e não podem ser deduzidas. Nesse contexto, pleiteou a autora fosse declarada a inexistência de relação jurídico-tributária sobre as contribuições adicionais, bem como fossem deduzidas no ajuste anual, sem o limite de 12%. 



    Nos termos do art. 19, parágrafo único, I e II, da Lei Complementar 109/2001, a contribuição ordinária para os planos de previdência privada visa à constituição de reservas que garantam custeio do benefício contratado. Já a contribuição extraordinária tem como objetivo promover o custeio de saldo deficitário. 



    Apesar de realmente existir essa distinção entre as parcelas, a Lei Complementar 109/2001 não apresenta qualquer diferença em relação à finalidade da contribuição vertida pelo participante para fins de dedução de imposto de renda, configurando-se legítima a dedução pleiteada. 



    Nesse contexto, a dedução, reconhecida pelo legislador ao contribuinte, deve respeitar o limite de 12%, conforme estabelecido no art. 11 da Lei 9.532/1997; limite este que, consoante acima assinalado, não se restringe à contribuição ordinária, estendendo-se também à extraordinária. 



    Vale dizer, as contribuições ordinárias e extraordinárias equiparam-se para fins específicos de dedução de imposto de renda, de modo que ambas devem ser conjuntamente consideradas para aplicação da dedução de 12%. Assim, todos os recursos vertidos, seja a título de contribuição ordinária ou de extraordinária, devem integrar a base dedutível do imposto de renda da pessoa física no percentual previsto pela legislação pertinente” (fl. 1, e-doc. 23).



    Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 9.532/1997 e Lei Complementar n. 109/2001). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS – ICMS. 1. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional suscitada. Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Preenchimento dos requisitos de certidão de dívida ativa. Análise de normas infraconstitucionais. Ofensa constitucional indireta. 3. Existência de contrato de comodato. Reexame de fatos e provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 738.162-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.8.2013).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO. VALORES RELATIVOS A CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1,356.596-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 8.4.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto de renda. Base de cálculo. Dedução. Contribuições extraordinárias. Previdência complementar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.248.726-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.5.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora